Tribunal: TJSP
Processo: 1504877-37.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.